Tribunal: TJPA
Processo: 0003694-09.2013.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0003694-09.2013.8.14.0049
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL/PA - VARA CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
APELADO: RAIMUNDO JOSIEL RAMOS DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO)
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REFORMAR SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTEM ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO.1. Na hipótese, embora a materialidade do delito esteja devidamente demonstrada, não há provas suficientes e adequadas a condenação. 2. A vítima ALAN PANTOJA afirmou não se recordar dos fatos em razão das lesões sofridas. 3. As testemunhas não conseguem atribuir adequadamente o crime ao réu e o fato deste estar com o celular da vítima não significa, cabalmente, ter sido o autor da tentativa de latrocínio, podendo, por exemplo, ter sido o receptador de tal aparelho. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. 4. Se ao término da instrução, não restarem satisfatoriamente carreados ao feito os elementos fáticos necessários a sustentar uma decisão condenatória, afigura-se imperiosa e oportuna à adoção do princípio do in dubio pro reo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezoito de fevereiro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0003694-09.2013.8.14.0049
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL/PA - VARA CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
APELADO: RAIMUNDO JOSIEL RAMOS DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO)
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
impugnando a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA
, que
absolveu

RAIMUNDO JOSIEL RAMOS DE SOUZA
da prática do crime previsto no
Art. 157, §3º, 2ª parte, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Consta na denúncia, em síntese, que no dia 29 de outubro de 2013, por volta das 06:00h, a vítima Alan de Sousa Pantoja foi encontrada desacordado no local de trabalho gravemente ferido e sem o celular e a carteira porta-cédulas. No mesmo dia, Maria Iracema Faro Sousa adquiriu um celular pela quantia de R$70,00 (setenta reais) do apelado e de Osvaldo Dias Pantoja, tio da vítima, que afirmou que o dono do aparelho estava morto.

Após duas semanas, a filha de Maria Iracema encontrou no referido aparelho celular fotos da vítima.

A Resposta à acusação foi apresentada às fls. 59/60.

A acusação e a defesa apresentaram memoriais finais escritos às fls. 168/172 e 173/183, respectivamente.

Inconformado com a sentença absolutória, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, e, em suas
razões recursais
, pugna pela condenação do apelado pelo crime de latrocínio tentado, asseverando existir nos autos provas hábeis, destacando os depoimentos das testemunhas prestados em juízo.

Em
contrarrazões
, o recorrido manifestou-se pela
improcedência
do recurso de apelação, para que a sentença guerreada seja mantida intacta.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentado parecer da lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo ministerial.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Acusação
.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia pela condenação do recorrido, ante o entendimento de robustez do conjunto probatório acerca da culpabilidade e responsabilidade penal do réu
RAIMUNDO JOSIEL RAMOS DE SOUZA
.

Não assiste razão à Acusação.

Na hipótese, embora a materialidade do delito esteja devidamente demonstrada, é certo que não há provas suficientes e adequadas a condenação.

A informante SONIA SOUSA, declarou que é mãe da vítima; que seu filho trabalhava em uma obra como ajudante de pedreiro, durante a semana, e como vigia nos finais de semana; que no dia dos fatos a vítima foi furtada; que o celular da vítima foi parar na casa de sua irmã, Iracema; que Iracema relatou ter comprado o celular do acusado; que Osvaldo, irmão do pai da vítima, teria levado o acusado até Iracema; que posteriormente, Iracema ligou para outra irmã informando que achou algumas fotos da vítima, inclusive lesionada, no aparelho telefônico; que sua sobrinha (filha de Iracema) relatou que, por ocasião da compra do referido aparelho, Osvaldo teria dito que o antigo dono do celular estava morto; que o acusado trabalhou na mesma obra que a vítima trabalhava, porém os dois não chegaram a trabalhar juntos.

O informante Antônio Israel Pantoja, pai da vítima, afirmou em juízo que seu filho trabalhava em uma empresa que prestava serviço de construção na caixa econômica; que durante a semana seu filho trabalhava como ajudante de pedreiro e os finais de semana fazia bico de vigia na referida obra; que trabalha como moto táxi; que no dia dos fatos viu o corpo de bombeiros na obra e pensou que se tratava se um acidente; que ao se aproximar se deparou com seu filho, ora vítima, sendo levado para a ambulância; que seu filho teve alguns pertences furtados, entre os quais, celular e carteira; que o celular da vítima foi encontrado com a tia do mesmo; que tomou conhecimento que a tia da vítima teria comprado o celular furtado do acusado; que também tomou conhecimento que Osvaldo, seu irmão, foi quem levou o acusado até a casa da tia da vítima; que Osvaldo levou o acusado até a casa de Iracema, pois já havia conversado com a mesma e esta disse que tinha interesse em comprar um celular; que o acusado teria perguntando para Osvaldo se o mesmo sabia quem queria comprar um celular; que em razão dos fatos Osvaldo levou o acusado até a casa de Iracema; que posteriormente Iracema passou a mexer no celular e descobriu as fotos da vítima; que ficou sabendo que no celular havia fotos da vítima lesionada, porém não viu as mesmas; que o acusado chegou a trabalhar na obra.

A testemunha Moroceia Sousa das Chagas asseverou que estava precisando de um celular e pediu para a mãe ligar para Osvaldo e perguntar se este conhecia alguém que quisesse vender; que a mãe conseguiu falar com Osvaldo por volta das 17h30min, e este informou que no momento não conhecia ninguém que estivesse vendendo um celular; que no outro dia, em torno de 7h30min, Osvaldo ligou e falou que havia um homem que havia feito uma corrida de mototaxi estava querendo vender um celular; que informou que tinha apenas R$ 70,00 (setenta reais); que Osvaldo levou o apelado até sua casa; que perguntou se o celular era roubado, tendo o apelado negado; que Osvaldo recebeu uma ligação falando que tinham matado Alan, e nesse momento, ao ouvir essa notícia, o apelado saiu rapidamente do local e pegou um mototaxi; que a sua irmã, ao mexer no celular, encontrou fotos da vítima, inclusive lesionado, em uma poça de sangue; que o apelado aparentava estar "amanhecido¿ e drogado; que o apelado disse que o dono do celular estava ¿sete palmos debaixo da terra¿, e Osvaldo concordou; que o valor pago pelo celular foi todo para o apelado; que viu as fotos um dia após a compra do aparelho celular.

A testemunha Maria Iracema Barros de Sousa afirmou que combinou de comprar um celular de Osvaldo; que Osvaldo chegou em sua residência juntamente com o apelado, e então adquiriu o celular pelo valor de R$70,00 (setenta reais); que Osvaldo recebeu uma ligação informando que haviam matado Alan, e ao saber de tal fato, o apelado saiu do local e pegou um mototaxi que estava passando na rua, e Osvaldo se retirou logo em seguida; que após uma semana a filha estava mexendo no celular e achou várias fotos da vítima; que a irmã foi até a casa pegar o celular para levar para a mãe da vítima.

Ainda consta o depoimento da testemunha Osvaldo Dias Pantoja declarou que estava trabalhando como mototaxi quando o apelado o chamou e ofereceu um aparelho celular; que lembrou que a ex sogra estava querendo um celular, e então disse que levaria o apelado até a casa dela; que chegaram ao local e Maria Iracema comprou o celular do apelado; que recebeu uma ligação do irmão informando que a vítima tinha sido encontrada desmaiada na obra que trabalhava; que nesse momento o apelado saiu do local sem pagar a corrida; que no celular haviam fotos da vítima toda machucada; que o apelado aparentava estar embriagado; que Moroceia perguntou ao apelado se o celular era roubado, tendo ele respondido que o dono do aparelho já estava morto ¿faz tempo¿; que após dois dias soube que o celular era da vítima.

Por fim, a vítima ALAN PANTOJA afirmou não se recordar dos fatos em razão das lesões sofridas.

Desta feita, verifica-se que as testemunhas não conseguem atribuir adequadamente o crime ao réu e o fato deste estar com o celular da vítima não significa, cabalmente, ter sido o autor da tentativa de latrocínio, podendo, por exemplo, ter sido o receptador de tal aparelho.

Diante do conjunto probatório, inafastável é reconhecer que existe, ao menos, dúvida sobre a participação do apelado na execução do crime de latrocínio tentado, o que acarreta a necessidade de absolvê-lo por insuficiência de prova para a condenação, devendo ser aplicado o princípio do
in dúbio pro reo
. Senão vejamos:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. AUTORIA NÃO COMPROVADA.
IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO
.
PROVIMENTO DO RECURSO. 1.
Absolve-se acusado da prática de ameaça se, ao término da instrução, não restarem satisfatoriamente carreados ao feito os elementos fáticos necessários a sustentar uma decisão condenatória, afigurando-se imperiosa e oportuna a adoção do princípio do in dubio pro reo
. 2. Apelação conhecida e provida para absolver a ré. (TJPB. Apelação 00239656320128150011. Rel.: Des. Joas de Brito Pereira Filho, publicada em 15/12/2015).

Pelo exposto, não assiste razão à acusação, eis que inexistem elementos suficientes para a condenação do recorrido, pois apesar do órgão Ministerial ter pugnado pela reforma da sentença, não se desincumbiu de apresentar as provas suficientes, necessária e imprescindíveis da autoria e materialidade da infração penal, pelo que a absolvição deve ser mantida.

Diante do exposto
, conheço do recurso e lhe dou
IMPROVIMENTO,
mantendo-se a sentença que absolveu o recorrido
RAIMUNDO JOSIEL RAMOS DE SOUZA.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora